Tribunal: TJBA
Processo: 2000107-71.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000107-71.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ERMESON IGO DE BARROS SANTOS Advogado(s): MOISES SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE VISITAS ÍNTIMAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I.CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo decisão que indeferiu pedido de retomada das visitas íntimas da companheira do apenado, suspensas desde outubro de 2023 quando a visitante foi encontrada portando substância entorpecente e chips de celular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de autorização para visitas supervisionadas da companheira acompanhada da filha menor do casal; e (ii) saber se houve omissão quanto à inexistência de procedimento administrativo disciplinar formal para a suspensão das visitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria decidida ou manifestação de inconformismo com o resultado. 4.O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do pedido subsidiário de visitas supervisionadas, concluindo pela necessidade de submissão ao juízo de origem, não configurando omissão. 5.A restrição imposta é específica às visitas íntimas, permanecendo a possibilidade de realização de visitas supervisionadas, o que permite a manutenção dos vínculos familiares sem comprometer a segurança do estabelecimento. Tal circunstância evidencia a proporcionalidade da medida adotada, que restringe apenas o necessário para resguardar a segurança prisional. 6.Todos os aspectos fáticos e jurídicos foram analisados de forma fundamentada no julgamento do agravo, inexistindo os vícios alegados pelo embargante. 7.A pretensão do embargante caracteriza mera rediscussão da matéria já decidida, decorrente de insatisfação com a fundamentação utilizada em seu desfavor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão, sendo incabíveis quando fundados em mera insatisfação com o resultado da demanda." ACORDÃO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em agravo em execução nº 2000107-71.2025.8.05.0146, sendo embargante ERMESON IGO DE BARROS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.